Tribunal: TJDFT
Processo: 0015864-12.2000.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. MEIO ELETRÔNICO. APERFEIÇOAMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Aperfeiçoada a disponibilização da sentença, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte, dispensada a difusão no órgão oficial se aperfeiçoada a intimação por meio eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à disponibilização, ensejando que, apurado que o recurso, conquanto observados esses parâmetros, fora manejado após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, arts. 183, 219, 270 etc.; Lei no 11.419/06, art. 4o, §§3o e 4o).
2. Apelação não conhecida. Unânime.